Tribunal: TJES
Processo: 5006865-16.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006865-16.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELDER SOARES DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006865-16.2023.8.08.0012

RECORRENTES: WELDER SOARES DOS SANTOS e ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDOS: WELDER SOARES DOS SANTOS e ITAU UNIBANCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO MOTIVO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 4.000,00. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO D AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que teve sua conta corrente encerrada pela ré no dia 29/12/2020, sob alegação de desinteresse comercial. Narra, ainda, que teria sido preso meses antes do encerramento da conta, motivo pelo qual não realizou nenhuma movimentação. Informa que não conseguiu realizar o saque dos valores disponíveis em sua conta bancária, uma vez que o banco recusou seu acesso.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por dano moral e material, bem como a imediata reativação da conta bancária.

A sentença reconheceu a perda superveniente do objeto em relação ao pleito de indenização por danos materiais, tendo em vista que o autor recebeu as quantias constantes em sua conta encerrada. Ademais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento de compensação por danos morais na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
aduz pela regularidade do encerramento da conta, mormente diante da desnecessidade de notificação prévia do consumidor e configuração de justo motivo, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da compensação por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

Nas razões recursais, a parte recorrente
WELDER SOARES DOS SANTOS
pugna pela majoração da compensação por danos morais para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como pela condenação do recorrido a multa por litigância de má-fé.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente
WELDER SOARES DOS SANTOS
.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe a instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, na forma do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil c/c inciso VIII, do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

SÚMULA 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Embora o banco tenha comunicado ao consumidor, por escrito, previamente a intenção de rescindir o contrato de abertura de conta corrente, com concessão de prazo para adoção de medidas cabíveis quanto à rescisão, não comprovou a integral observância às normas da Resolução 2.025⁄1993 do Banco Central.

Isso porque a instituição financeira informou que o encerramento decorria de desinteresse comercial, expressão de linguagem ampla que não configura idônea justificativa.

Desse modo, em que pese ter havido a notificação do usuário, nos moldes do art. 12 da citada Resolução, diante de não terem sido indicadas as razões quanto ao motivo do encerramento da conta bancária, concluo que este se deu de maneira abusiva.

Destarte, entendo pela configuração de ilicitude na conduta da instituição financeira, sendo devida a condenação do banco recorrente ao adimplemento de indenização por danos morais.

Outro não é o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO MOTIVO. PRÁTICA ABUSIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA MESMO EM SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a Resolução CMN n.º 2.025/93 (art. 12, I) e a Circular BCB n.º 3.600/00 (parágrafo único do art. 3º), ambas vigentes à época dos fatos, o encerramento unilateral de conta corrente pelos bancos e instituições financeiras depende da prévia comunicação ao correntista (cliente, consumidor) e com a exposição do motivo da rescisão. 2. A ausência de descrição do motivo para rescisão unilateral de antiga relação comercial havida entre as partes configura prática abusiva da instituição financeira (art. 39, IX, do CDC), além de caracterizar violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Precedentes. 3. Ato ilícito que, ademais, configurou danos materiais (comprovados) e danos morais in re ipsa. 4. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (c. STJ, REsp 1059663/MS). 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00064408220168080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021).

Por conseguinte, ante a falha na prestação de serviço e considerando a abusividade da conduta da instituição financeira, que caracteriza situação que supera o mero dissabor, devida, portanto, a condenação em danos morais.

Observo que o montante indenizatório foi estabelecido na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contudo, considerando as circunstâncias concretas dos autos processuais, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser majorado, de forma a ser suficiente para reparar a lesão sofrida pelo consumidor, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela majoração da indenização de danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

Por fim, quanto ao pleito autoral pela aplicação de multa de litigância de má-fé ao banco, relembro que o entendimento jurisprudencial pátrio dispõe que:

EMENTA: [...] A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios” (STJ; AgInt-AREsp 2.364.688; Proc. 2023/0159943-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 06/09/2023).

EMENTA: [...] O reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual (TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023).

Trazendo tal entendimento ao presente caso, não há comprovação suficiente do dolo do recorrente e violação efetiva aos princípios da lealdade processual, não sendo cabível aplicar a penalidade prevista no art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
e
NEGO-LHE
provimento, além de
CONHECER
do recurso interposto por
WELDER SOARES DOS SANTOS
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar a compensação por danos morais para a monta R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente
WELDER SOARES DOS SANTOS
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais. Lado outro, condeno a parte
ITAU UNIBANCO S.A.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)